Tribunal: STF
Processo: RE 252132
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. LIVRO. COMERCIALIZAÇÃO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. CF/69, ART. 19, III, D.
O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o
império da EC nº 1/69, da natureza tributária da contribuição para o
FINSOCIAL, instituída pelo Decreto-Lei nº 1940/82, não implicou a
abrangência pela imunidade tributária da receita bruta da empresa,
resultante de sua atividade com a comercialização de livros.
Precedentes da Primeira Turma: RE 170.717 e RE 215.436.
Recurso extraordinário conhecido e provido.